Tribunal: CARF
Processo: 10469.721370/2017-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.721370/2017-97
ACÓRDÃO
1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ENERGETICA DO RIO GRANDE DO NORTE COSERN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012, 2013
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA EXIGIDA DA
FONTE PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário
dos rendimentos, sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no
art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002, em desfavor da fonte pagadora que
deixou de proceder à retenção, independentemente de os rendimentos
terem sido submetidos à tributação no ajuste.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. O Conselheiro Lucas Issa Halah acompanhou pelas conclusões.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simões – Presidente

Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Marcelo Antonio Biancardi, Isabelle Resende Alves Rocha, Lucas
Issa Halah e Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal decorrente de auto de infração lavrado
em 30/03/2017 pela DRF/Natal, no qual se exigiu multa isolada, em razão de falta de retenção na
fonte do imposto de renda incidente sobre pagamentos realizados a pessoas jurídicas a título de
Juros sobre o Capital Próprio (JCP), relativamente a fatos geradores ocorridos entre 21/12/2012 e
31/12/2013.
A fiscalização constatou que, nos anos‐calendário 2012 e 2013, a Contribuinte
efetuou o pagamento de JCP à controladora Neoenergia S.A., sem promover a retenção do IRRF de
15% devida na fonte e, tampouco, o seu recolhimento. Em substituição à retenção, a empresa
passou a recolher DARFs sob o código 6380 (multa – Lançamento de Ofício), a título de multa
moratória de 33%, entendendo tratar‐se de denúncia espontânea com efeito exoneratório.
A autuação fundamenta‐se, sobretudo, no art. 9o da Lei no 10.426/2002, com
redação conferida pela Lei no 11.488/2007, dispositivo que institui multa isolada aplicável à fonte
pagadora quando esta deixa de reter ou recolher tributos cuja retenção seja obrigatória,
vinculando‐se a penalidade aos percentuais previstos no art. 44 da Lei no 9.430/1996 (75% ou
150%).
A Autoridade Fiscal também registrou que a alegação de denúncia espontânea não
se sustenta, porque o art. 138 do CTN exige o pagamento integral do tributo e dos juros de mora,
não sendo suficiente o recolhimento isolado de multa moratória. Na espécie, não houve quitação
do IRRF devido, o que impediria o reconhecimento de espontaneidade. A fiscalização observa
ainda que não existe previsão legal que permita ao sujeito passivo recolher espontaneamente
multa de ofício, tampouco pode a multa moratória substituir o tributo que deveria ter sido retido.
O relatório destaca, ademais, o Parecer Normativo COSIT no 1/2002, segundo o
qual, após o encerramento do período de apuração, a obrigação de pagar o imposto passa a ser do
beneficiário, mas a fonte que deixou de reter permanece sujeita à multa isolada,
independentemente de o beneficiário ter oferecido os rendimentos à tributação. A norma tem por
finalidade garantir a efetividade do mecanismo de retenção na fonte, que se apoia na atuação
diligente da fonte pagadora.
Com base nesses fundamentos, a fiscalização apurou os valores de IRRF que
deveriam ter sido retidos e aplicou a multa isolada de 75%, resultando nos valores de R$
3.421.401,92 (2012) e R$ 3.681.765,26 (2013), após deduzir os recolhimentos indevidos sob o
código 6380.
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
3
Regularmente intimada, a interessada apresentou impugnação (fl.527/550),
sustentando que a beneficiária dos JCP ofereceu tais rendimentos à tributação nos anos-
calendário de 2012 e 2013, antes mesmo da lavratura do auto de infração, razão pela qual não
haveria “não recolhimento” da obrigação principal, pois o imposto teria sido apurado e recolhido
pelo próprio beneficiário.
Alegou, ainda, estar configurada a denúncia espontânea (art. 138 do CTN),
afirmando ter efetuado, antes de qualquer procedimento fiscal, o recolhimento da multa de mora
devida pelo atraso (0,33% ao dia), o que, somado ao oferecimento do rendimento à tributação
pela beneficiária, excluiria a aplicação de qualquer penalidade. Defendeu, também, que a
responsabilidade da fonte pagadora se extingue após o encerramento do período de apuração,
quando o beneficiário oferece o rendimento à tributação, invocando o Parecer Normativo COSIT
no 1/2002 para sustentar a migração da exigibilidade do imposto para o beneficiário e, a partir daí,
a inadequação da manutenção de exigências contra a fonte pagadora.
Argumentou, ademais, que teria ocorrido revogação da hipótese de lançamento de
multa isolada em razão das alterações promovidas pela MP no 351/2007 (convertida na Lei no
11.488/2007), tanto no art. 44 da Lei no 9.430/1996 quanto, por reflexo, no art. 9o da Lei no
10.426/2002, de modo que inexistiria base legal para a penalidade tal como exigida. Requereu,
por fim, o afastamento da multa por ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
vedação ao confisco, bem como invocou o art. 112 do CTN para interpretação favorável em caso
de dúvida, e alegou a ilegalidade da cobrança de juros sobre a multa, ao argumento de que a
multa não teria natureza tributária.
A 4a Turma da DRJ/BHE, por meio do Acórdão no 02-74.356, de 30/08/2017, julgou
a impugnação improcedente (fls. 2.436/2.453), mantendo o crédito tributário exigido. A
autoridade julgadora consignou que a penalidade prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002, com a
redação da Lei no 11.488/2007, não teria sido extinta, afirmando que as alterações legislativas da
MP no 351/2007 apenas ajustaram a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, sendo a conexão do
art. 9o com o art. 44 pertinente apenas aos percentuais da multa (75% ou 150%).
Quanto à denúncia espontânea, a DRJ afastou sua aplicação, por entender que o
oferecimento do rendimento à tributação pelo beneficiário e o recolhimento da multa de mora
pela fonte pagadora não elidem a infração consistente no descumprimento do dever de reter e
recolher o imposto, registrando, ainda, que, segundo o PN COSIT no 1/2002, mesmo havendo
tributação pelo beneficiário, remanesceriam exigíveis da fonte pagadora multa de ofício e juros de
mora. Ainda, consignou que alegações de índole constitucional e o apelo ao art. 112 do CTN
escapariam à competência da instância administrativa julgadora.
Por fim, registrou que não haveria litígio quanto a juros “isolados” sobre a multa,
pois o Auto de Infração não teria exigido tal cobrança de forma autônoma.
Inconformada, a interessada interpôs recurso voluntário (fls. 2.463/2.490), no qual,
em linhas gerais, reiterou os fundamentos já deduzidos na impugnação, insistindo na inexistência
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
4
de obrigação principal a ser exigida da fonte pagadora diante do oferecimento dos rendimentos à
tributação pela beneficiária, na caracterização de denúncia espontânea e na tese de revogação (ou
afastamento) da multa isolada após as alterações legislativas de 2007, além das alegações de
cunho principiológico e do art. 112 do CTN. Não houve questionamento quanto à incidência de
juros sobre a multa.
Como pontos de inovação/destaque em relação à impugnação, o recurso:
(i)
juntou parecer jurídico elaborado por importante Professor parecerista para
empresa do mesmo grupo (COELBA), com reforço argumentativo quanto à
tese de inexistência de base legal para a multa isolada e à violação a
legalidade e segurança jurídica; e
(ii)
acentuou a alegação de que o oferecimento do JCP à tributação pela
beneficiária elidiria a própria base de cálculo da multa, com invocação do
parágrafo único do art. 9o da Lei no 10.426/2002.
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 05/09/2017 –
terça-feira (fl. 2.459) e apresentou o seu recurso voluntário em 04/10/2017 – quarta-feira (fls.
2.462), no penúltimo dia do prazo. Assim, o recurso é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
2
MÉRITO
No mérito, observa-se que a controvérsia devolvida a este Colegiado é
eminentemente de direito e se resume em uma disputa de interpretação: a partir de um mesmo
suporte normativo, contrapõem-se leituras distintas acerca (i) da subsistência e alcance da multa
isolada prevista no art. 9o da Lei no 10.426/2002, especialmente diante das alterações
introduzidas pela Lei no 11.488/2007, e (ii) dos efeitos, no caso concreto, das teses conexas: a
denúncia espontânea (art. 138 do CTN) e a alegada extinção da responsabilidade da fonte
pagadora após a tributação pelo beneficiário.
Trata-se, pois, de debate em que as posições identificadas têm, em regra,
fundamentações consistentes e racionalmente sustentáveis, revelando-se compreensível a
pluralidade de entendimentos sobre o tema.
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
5
Dito isso, filio-me à orientação adotada na decisão recorrida, por reputá-la a que
melhor preserva a coerência sistemática das leis em questão e a situação fática analisada no caso
concreto. E, levando em conta que o recurso voluntário essencialmente reiterou as alegações da
impugnação com poucos acréscimos, e por entender que a DRJ analisou adequadamente a
matéria, adoto como razões de decidir aquelas externadas pela decisão recorrida, nos termos do
art. 114, § 12, I, do RICARF, com minhas ponderações ao final, quando pertinentes:
Pela excelente abordagem do tema e perfeita consonância com o presente litígio,
peço licença para adotar o voto da eminente Relatora Conselheira Maria Helena
Cotta Cardozo, expresso no Acórdão 9202-005.537 – 2a Turma, de 27 de junho de
2017, a seguir transcrito.
Trata-se de exigência de multa aplicada à fonte pagadora, Companhia de
Eletricidade do Estado da Bahia - COELBA, com fundamento no art. 9o, da Lei
no 10.426, de 2002, com a redação dada pelo artigo 16, da Lei no 11.488, de
2007.
No acórdão recorrido, dita penalidade foi afastada, inclusive mediante a
aplicação de suposta retroatividade benigna (art.106, inciso II, “a”, do CTN),
considerando-se que ela teria sido extinta pela Medida Provisória no 351, de
22/01/2007, convertida na Lei no 11.488, de 15/06/2007.
Entretanto, a multa em tela nunca foi extinta, conforme será demonstrado.
Primeiramente, esclareça-se que não está sendo exigido o Imposto de Renda
devido pela beneficiária dos rendimentos, que é a empresa Neoenergia S/A.
Tampouco está sendo cobrada multa pelo recolhimento do IRRF fora do
prazo sem aplicação de multa de mora. O que está sendo cobrado, no
presente caso, é unicamente a multa pelo não cumprimento, por parte da
fonte pagadora – COELBA - da obrigação de efetuar a retenção e o
recolhimento do IRRF, a título de antecipação.
A penalidade em tela foi instituída pela Medida Provisória no 16, de
27/12/2001, convertida na Lei no 10.426, de 2002, que assim estabelecia, em
sua redação original:
“Art.9o. Sujeita-se às multas de que tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, a fonte pagadora obrigada a reter
tributo ou contribuição, no caso de falta de retenção ou recolhimento, ou
recolhimento após o prazo fixado, sem o acréscimo de multa moratória,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
O dispositivo acima não deixa a menor brecha para que se entenda que a
penalidade nele prevista poderia ser exigida de outra forma, que não a isolada.
Fl. 2528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
6
Com efeito, a penalidade está sendo aplicada à fonte pagadora, que não é a
beneficiária
dos
rendimentos,
portanto
resta
descartada
qualquer
possibilidade de cobrança desta multa juntamente com o imposto, cujo ônus,
repita-se, não é da fonte pagadora, e sim do beneficiário. Confirmando esse
entendimento, o parágrafo único especifica a base de cálculo da multa, que
nada mais é que o tributo que deixou de ser retido ou recolhido.
O art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, por sua vez, tinha a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo,
sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de
declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
§1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou a contribuição houver sido pago após
o vencimento do prazo previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do
imposto (carnêleão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro
de 1988, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste;
IV. isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do
art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no
ano-calendário correspondente;
V. isoladamente, no caso de tributo ou contribuição social lançado, que não
houver sido pago ou recolhido.
(...)”
Como se pode constatar, o art. 44, acima, não trata de multas incidentes
sobre imposto cobrado por meio de responsabilidade tributária de fonte
pagadora, e sim de penalidades que recaem diretamente sobre o imposto
exigido do sujeito passivo, na qualidade de contribuinte, que relativamente ao
Fl. 2529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
7
Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos. Nesse passo,
nenhuma das modalidades de exigência elencadas no § 1o se amolda à
exigência estabelecida no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, portanto não há
que se falar que este último dispositivo tenha se referido ao art 44 da Lei no
9.430, de 1996, para tomar de empréstimo algo além dos percentuais nele
estabelecidos – 75% e 150%. Isso porque a problemática que envolve as
modalidades de exigência das penalidades constantes do § 1o do art. 44 –
vinculadas ao imposto ou exigidas isoladamente – não se coaduna com a multa
por falta de retenção na fonte. Esta, quando exigida, obviamente será isolada,
eis que o principal, ou seja, o imposto, será cobrado não da fonte pagadora,
mas sim, repita-se, do beneficiário dos rendimentos.
Com estas considerações, constata-se que a referência feita pelo art. 9o, da Lei
no 10.426, de 2002, aos incisos I e II, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, está
focada nos incisos I e II do caput, e não nos incisos I e II do § 1o, do contrário
estar-se-ia atribuindo à fonte pagadora o papel de sujeito passivo
contribuinte do tributo, e não o de mera intermediária entre este e o Fisco,
responsabilidade esta conferida por lei.
Ora, se os incisos I e II do caput do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, que no
caso do Imposto de Renda é o próprio beneficiário dos rendimentos, e o art. 9o
da Lei no 10.426, de 2002, trata exclusivamente de multa por descumprimento
da obrigação de reter e recolher o tributo, aplicável à fonte pagadora na
qualidade de responsável, o único elemento passível de empréstimo, do art. 44
para o art. 9o, diz respeito efetivamente aos percentuais de 75% ou 150%. Com
efeito, não existe qualquer outro liame entre os dois dispositivos legais.
Corroborando este entendimento, a Exposição de Motivos da Medida
Provisória no 16, de 27/12/2001, que foi convertida na Lei no 10.426, de 2002,
encaminhada ao Congresso Nacional, assim esclarece:
“Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-
as ou, no caso do art. 9o, instituindo nova hipótese de incidência,
preenchendo lacuna da legislação anterior.” (grifei)
O texto acima não deixa dúvidas, no sentido de que o art. 9o, da Lei no 10.426,
de 2002, trata unicamente de multa por descumprimento de obrigação
acessória pela fonte pagadora, portanto descarta-se a sua exigência
juntamente com o respectivo imposto, cujo ônus é do beneficiário dos
rendimentos. Ademais, fica patente que se trata de nova hipótese de
incidência, o que também a desvincula definitivamente das hipóteses de
incidência elencadas no § 1o, do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, eis que
estas já existiam no ordenamento jurídico muito antes do advento da Medida
Provisória no 16, de 2001.
Fl. 2530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
8
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei
no 11.488, de 15/06/2007, foi alterado o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996,
dentre outras finalidades, para extinguir a multa de ofício incidente sobre o
pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo, desacompanhado de
multa de mora. Dito dispositivo legal passou a ter a seguinte redação:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no
11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente,
no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro
de
1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
(...)”
Assim, o art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, foi reformulado, mantendo-se a
aplicação das multas de ofício vinculadas ao tributo, nos percentuais de 75%
e 150%, a primeira mantida no inciso I, do caput, e a segunda não mais
abrigada no inciso II, do caput, mas sim no inciso I, do §1o. O inciso II, do
caput, que anteriormente continha a multa no percentual de 150%, passou a
prever a multa isolada, no percentual de 50%, nos casos de falta de pagamento
do carnê-leão e de falta de pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido devido por estimativa (alíneas “a” e “b”). Quanto à
multa isolada pelo pagamento de tributo ou contribuição fora do prazo sem
o acréscimo de multa de mora, esta foi extinta.
Observe-se que a extinção da multa isolada acima destacada, levada a cabo
pela nova redação do art. 44, da Lei no 9.430, de 1996, promovida pela Lei no
11.488, de 2007, não tem qualquer reflexo nas multas do art. 9o, da Lei no
10.426, de 2002, eis que, conforme já patenteado no presente voto, os dois
dispositivos legais tratam de penalidades distintas, o primeiro disciplinando
Fl. 2531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
9
as exigências em face do sujeito passivo contribuinte, que no caso do Imposto
de Renda é o beneficiário dos rendimentos, e o segundo regulamentando a
incidência pelo descumprimento de obrigação de retenção e recolhimento do
tributo pela fonte pagadora, na qualidade de responsável. Como ficou
assentado, a conexão entre os dois dispositivos diz respeito unicamente aos
percentuais de 75% e 150%.
Tanto é assim que o art. 9o teve de sofrer também um ajuste, em função da
realocação da multa de 150% (do caput para o § 1o). Ademais, também havia
neste dispositivo a previsão de aplicação de multa de ofício à fonte
pagadora, pelo recolhimento em atraso do Imposto de Renda Retido na
Fonte, sem o acréscimo da multa de mora. Assim, na mesma linha da
exclusão levada a cabo na nova redação do art. 44, esta penalidade teria de
ser excluída do art 9o, já que não haveria sentido em permanecer no
ordenamento jurídico apenas para apenar a fonte pagadora. Confira-se a
alteração do art. 9o, promovida pela mesma Lei no 11.488, de 2007:
“Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei
no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o,
quando for o caso, a fonte pagadora obrigada a reter imposto ou
contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.”
Ora, se a multa pela falta de retenção e recolhimento na fonte houvesse sido
efetivamente extinta, não haveria qualquer razão para que se alterasse o art.
9o, da Lei no 10.426, de 2002, como foi feito acima. A alteração visa
claramente adaptar esse dispositivo à nova topografia do art. 44, da Lei no
9.430, de 1996, o que de forma alguma sinaliza que dita penalidade teria sido
extinta. Além disso, repita-se que a nova redação visou excluir a exigência de
multa de ofício pelo recolhimento, pela fonte pagadora, do IRRF fora do
prazo sem multa de mora, tal como ocorrera com penalidade semelhante, que
antes também era imposta ao beneficiário do rendimento, relativamente ao
recolhimento do principal. Assim, igualou-se a exoneração desta penalidade,
tanto em face do sujeito passivo contribuinte da obrigação principal, como
perante a fonte pagadora, na qualidade de responsável pela obrigação de reter
e recolher o tributo.
As conclusões acima ficam evidenciadas no quadro comparativo a seguir:
Redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996
Redação do art. 44, dada pela MP no
351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007
Fl. 2532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
10
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes
multas, calculadas sobre a totalidade
ou
diferença
de
tributo
ou
contribuição:
I. de setenta e cinco por cento, nos
casos de falta de pagamento ou
recolhimento,
pagamento
ou
recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada
a hipótese do inciso seguinte;
II. cento e cinqüenta por cento, nos
casos de evidente intuito de fraude,
definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis.
§1o As multas de que trata este
artigo serão exigidas: I juntamente
com o tributo ou a contribuição,
quando
não
houverem
sido
anteriormente pagos;
II. isoladamente, quando o tributo ou
a contribuição houver sido pago após
o vencimento do prazo previsto, mas
sem o acréscimo de multa de mora;
III. isoladamente, no caso de pessoa
física sujeita ao pagamento mensal
do imposto (carnê-leão) na forma do
art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que deixar de
fazê-lo, ainda que não tenha apurado
imposto a pagar na declaração de
ajuste; IV. isoladamente, no caso de
pessoa jurídica sujeita ao pagamento
do
imposto
de
renda
e
da
contribuição social sobre o lucro
líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha
apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa para a contribuição
social sobre o lucro líquido, no ano-
calendário correspondente;
Art. 44. Nos casos de lançamento de
ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I. de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de
falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de
declaração inexata;
II. de 50% (cinqüenta por cento),
exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no
7.713, de 22 de dezembro de 1988,
que deixar de ser efetuado, ainda que
não tenha sido apurado imposto a
pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que
deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou
base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro
líquido,
no
ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que
trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis.
Redação original do art. 9o, da Lei no
Redação do art. 9o, dada pela MP no
Fl. 2533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
11
10.426, de 2002
351, de 2007, convertida na Lei no
11.488, de 2007
Art. 9o. Sujeita-se às multas de que
tratam os incisos I e II do art. 44 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, a fonte pagadora obrigada a
reter tributo ou contribuição, no caso
de falta de retenção ou recolhimento,
ou recolhimento após o prazo fixado,
sem o acréscimo de multa moratória,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que
trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata
o inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996,
duplicada na forma de seu § 1o,
quando for o caso, a fonte pagadora
obrigada
a
reter
imposto
ou
contribuição no caso de falta de
retenção ou recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que
trata este artigo serão calculadas
sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição que deixar de
ser retida ou recolhida, ou que for
recolhida após o prazo fixado.
Além de todas as razões que conduzem à conclusão de que não ocorreu a
alegada extinção da multa de ofício pela falta de retenção ou recolhimento do
IRRF, destaca-se o fato de que a adoção de tal tese equivaleria a admitir-se a
instituição de uma obrigação - retenção e recolhimento do imposto pela
fonte pagadora - sem o estabelecimento de sanção, o que seria inusitado no
Sistema Tributário Nacional.
Ademais, ninguém põe em dúvida a manutenção da multa pela falta de
recolhimento do carnê-leão, que pressupõe relação entre pessoas físicas, que
nem sempre possuem estrutura para cumprir com a obrigação, sendo que
quem recolhe a antecipação, nesse caso, é o próprio contribuinte que arca com
o encargo financeiro do tributo, descartada a possibilidade de apropriação
indébita. Nesse passo, causa ainda maior perplexidade a conclusão de que a
multa pela falta de retenção e recolhimento do imposto pela fonte pagadora
teria sido extinta, já que as fontes pagadoras, na sua maciça maioria, são
pessoas jurídicas, que dispõem de meios adequados ao cumprimento da
obrigação. Acrescente-se que a retenção na fonte sem o respectivo
recolhimento caracteriza apropriação indébita, portanto ter-se-ia ainda a
possibilidade do cometimento de crime, sem qualquer previsão de sanção na
esfera tributária, o que também seria inédito no Sistema Tributário Nacional.
Quanto à suposta denúncia espontânea, mediante a aplicação do art. 138 do
CTN, esclareça-se que tal matéria sequer foi tratada no acórdão recorrido,
portanto não houve o necessário prequestionamento, o que inibe a discussão
em sede de Recurso Especial. Ainda que assim não fosse o que se admite
apenas para argumentar no entender desta Conselheira, há que se diferenciar
o imposto devido, cuja obrigação principal é do beneficiário do rendimento,
Fl. 2534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
12
da multa pela falta de retenção/recolhimento do IRRF, cuja obrigação é da
fonte pagadora, na qualidade de responsável.
Assim, após a data prevista para o encerramento do período de apuração, o
que cessa é a responsabilidade da fonte pagadora sobre o recolhimento do
tributo – cuja obrigação passa a ser do beneficiário. Entretanto, a falta de
responsabilidade sobre o recolhimento do tributo não exime a fonte
pagadora do pagamento da multa pelo descumprimento da obrigação de
reter e recolher o imposto, e é exatamente esta a exigência que ora se
analisa. Com efeito, ainda que fosse possível discutir matéria não
prequestionada o que mais uma vez se admite apenas por amor ao debate não
haveria como acolher-se a pretensão do contribuinte autuado, que é a fonte
pagadora, de eximir-se da multa por descumprimento de sua obrigação de
reter e recolher o imposto, invocando a denúncia espontânea, ao argumento
de que os rendimentos foram oferecidos à tributação, obrigação esta que
não é sua, mas sim do respectivo beneficiário. Nesse passo, assim estabelece
o item 16 do Parecer Normativo COSIT no 1, de 2002, invocado pela própria
Contribuinte às fls. 13 das Contrarrazões:
“16. Após o prazo final fixado para a entrega da declaração, no caso de
pessoa física, ou, após a data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, a responsabilidade pelo
pagamento do imposto passa a ser do contribuinte. Assim, conforme
previsto no art. 957 do RIR/1999 e no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002,
constatando-se que o contribuinte:
a) não submeteu o rendimento à tributação, ser-lhe-ão exigidos o imposto
suplementar, os juros de mora e a multa de ofício, e, da fonte pagadora, a
multa de ofício e os juros de mora;
b) submeteu o rendimento à tributação, serão exigidos da fonte pagadora a
multa de ofício e os juros de mora.”
Assim, ainda que os rendimentos tenham sido oferecidos à tributação,
remanesce a aplicação da penalidade pela falta de retenção e recolhimento
por parte da fonte pagadora. Destarte, não há que se falar em denúncia
espontânea, quando a obrigação tributária do denunciante não foi por ele
cumprida.
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte cita o Acórdão no 10417.516, de
12/07/2000, assim ementado:
"IRF ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL – FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO APURADO APÓS A DATA
DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO – Se a previsão da tributação na fonte dá-se por
Fl. 2535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
13
antecipação do imposto devido na declaração de ajuste anual de
rendimentos, e se a ação fiscal ocorrer após a data de entrega desta
declaração anual, descabe a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos
rendimentos. O lançamento, a título de imposto de renda, deverá ser
efetuado em nome do beneficiário do rendimento. Recurso provido."
De plano, esclareça-se que esse julgado foi proferido no processo no
10830.000490/98-94, portanto trata de autuação efetuada em 1998, sobre
fatos geradores ocorridos em 1994 e 1995, portanto muito antes da edição da
legislação tratada no acórdão recorrido. Ademais, nesse julgado a autuação
visava a cobrança, da fonte pagadora, do próprio Imposto de Renda, e não
de multa isolada por falta de retenção na fonte, até porque, repita-se, os
dispositivos aplicados no caso do acórdão recorrido sequer existiam a essa
época. Destarte, longe de corroborar a tese defendida pela Contribuinte, esse
julgado com ele se harmoniza, já que também não admite a cobrança do
próprio imposto, em face da fonte pagadora.
Ainda em sede de Contrarrazões, a Contribuinte cita acórdãos que
efetivamente estampam a tese por ele encampada, posteriormente revertida
por inúmeros julgados em sentido contrário:
(...)
Conforme já assinalado, o caso em pauta apresenta os mesmos pressupostos
abordados no voto apresentado em integral transcrição.
Adotando o voto em sua plenitude, concluo que não assiste razão à impugnante
quando pretende eximir-se da exigência tributária constante dos presentes autos.
Quanto ao apelo ao artigo 112, do CTN, é suficiente lembrar que citado normativo
legal somente se aplica quando houver dúvida quanto à capitulação legal do fato;
ou à natureza ou às circunstâncias materiais do fato; ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos; ou à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; ou, ainda, à
natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação. Como se vê, estas
hipóteses não se verificam no caso presente.
(...)
A impugnante registra ainda que a exigência ofende os princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco, além de ausência de
dano ao erário.
O exame de tais argumentos escapa à competência da autoridade administrativa
julgadora.
No entanto, não é demais lembrar que a vedação de confisco estabelecida na
Constituição Federal de 1988, é dirigida ao legislador. Tal princípio orienta a
feitura da lei, que deve observar a capacidade contributiva e não pode dar ao
tributo a conotação de confisco.
Fl. 2536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
14
Assim, as multas são devidas, no lançamento de ofício, em face da infração às
regras instituídas pela legislação fiscal não declarada inconstitucional pelo
Supremo Tribunal Federal.
Há que se destacar que à autoridade fiscal cabe verificar o fiel cumprimento da
legislação em vigor, sendo a atividade de lançamento vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional, como previsto no art. 142, parágrafo único,
do Código Tributário Nacional.
Desta forma, o percentual de multa aplicado está de acordo com a legislação de
regência, perfeitamente compatível com a situação descrita nos autos.
Não se constatando qualquer ilegalidade no procedimento fiscal, os argumentos
da impugnante não encontram guarida. (destaques meus)
De se observar que a decisão da CSRF citada pela DRJ analisou situação idêntica
vivenciada pela COELBA, empresa do grupo da Recorrente, sendo que o fisco identificou ser uma
prática comum do grupo a ausência de retenção e recolhimento do IRRF no pagamento de JCP à
controladora (vide página 19 do Termo de Encerramento da Ação Fiscal).
De todo modo, considerando que a Recorrente juntou parecer da lavra de
importante Professor parecerista (fls. 2.491/2.520), com o devido respeito, considero relevante
enfrentar alguns pontos do raciocínio desenvolvido, muito embora a essência do parecer já
estivesse refletida nas peças da Recorrente desde a impugnação, devidamente analisada pela DRJ.
O parecer se debruça sobre autuação sofrida pela COELBA com base nos mesmos
fundamentos ora discutidos e investiga se, após as alterações promovidas pela MP 351/2007 (Lei
11.488/2007), ainda existe base legal para aplicar multa isolada à fonte pagadora por
recolhimento extemporâneo do IRRF sem multa de mora. Observe-se o item 1.4 do parecer:
1.4 A questão a ser debatida neste parecer diz respeito a saber qual deve ser a
interpretação das Leis n°. 10.426/2002 e 9.430/1996, a partir das alterações
introduzidas pela Medida Provisória n°. 351/2007. De um lado, a decisão da DRJ
entendeu que, mesmo com as alterações da Medida Provisória n°. 351/2007,
permaneceria o fundamento legal para a exigência de multa isolada nos casos
de falta de recolhimento do tributo após o vencimento do prazo. De outro lado,
a Consulente entende que, com as alterações da Medida Provisória n°. 351/2007,
foi revogada a hipótese de cobrança de multa isolada para a hipótese de
recolhimento do tributo após o vencimento do prazo.
De plano e, mais uma vez, com todas as vênias ao ilustre parecerista, percebe-se
que o raciocínio parte de premissa diferente da que adoto em relação aos fatos autuados. A multa
ora discutida, a meu ver, não foi aplicada em hipótese de recolhimento do tributo após o prazo,
esta sim, claramente revogada, mas pelo descumprimento da obrigação acessória de reter o
Imposto de Renda, independentemente do oferecimento da renda à tributação pelo beneficiário.
Vejamos trechos relevantes do Termo de Encerramento da Ação Fiscal (pag. 18 do documento em
diante) que demonstra isso:
Fl. 2537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
15
II.2 – MULTA - TRIBUTAÇÃO DO IRRF
Falta de Retenção e Recolhimento do IRRF incidente sobre a distribuição de Juros
sobre o Capital Próprio
(...)
39.
Constata-se que a Cosern vem realizando a prática da não
retenção/recolhimento do imposto de renda incidente na fonte sobre a operação
de pagamento de Juros sobre o Capital Próprio mediante o entendimento de que,
após o encerramento do período de apuração, tendo os beneficiários dos valores
incluído em seus resultados e, conseqüentemente, oferecido à tributação a
receita obtida, cessa sua responsabilidade tributária.
(...)
46. Inicialmente, não resta dúvida que a multa deve ser aplicada isoladamente,
posto que a sanção é dirigida à fonte pagadora, a qual não é a beneficiária dos
rendimentos; sendo assim, não há que se falar no lançamento da multa
acompanhada do imposto, visto que este não é ônus da fonte pagadora, mas do
beneficiário.
(...)
49. Logo, se os incisos I e II do caput do art. 44 da Lei 9.430/96 tratam de
penalidades aplicáveis ao sujeito passivo na qualidade de contribuinte, e o art. 9o
da Lei 10.426/02, por sua vez, trata especificamente de multa por
descumprimento da obrigação de reter e recolher o imposto ou contribuição, a
que se sujeita a fonte pagadora na condição de responsável, não tem dúvida de
que a referência deste àquele diz respeito tão-somente aos percentuais de 75%
ou 150%.
(...)
52. A Lei 11.488/07 introduziu alterações no art. 44 da Lei 9.430/96, para, dentre
outras mudanças, extinguir a multa de ofício incidente sobre o pagamento de
tributo ou contribuição fora do prazo, sem a multa de mora.
(...)
54. Para que não se argumente que a multa pela falta de retenção e recolhimento
do tributo retido na fonte foi extinta com essas alterações, não faria sentido a Lei
11.488/07 adaptar sua redação à nova estrutura do art. 44 da Lei 9.430/96. Seria
patético, por parte da administração tributária, quiçá do legislador, estabelecer
uma obrigação acessória (retenção e recolhimento do imposto pela fonte
pagadora) sem a correspondente sanção pelo seu descumprimento. (destaques
meus)
O auto de infração também deixa clara qual é a modalidade de punição que está
sendo realizada:
Fl. 2538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
16
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: MULTA POR FALTA DE RETENÇÃO NA
FONTE DO IMPOSTO DE RENDA
Multa por falta de retenção do Imposto de Renda relativo a pagamentos
efetuados a pessoas jurídicas (Juros sobre o Capital Próprio), conforme relatório
fiscal anexo. (destaques meus)
Ainda, no parecer juntado, foi dada a seguinte interpretação à decisão da DRJ no
processo da COELBA:
2.1.9 A decisão proferida pela DRJ, no entanto, entendeu que o parágrafo único
do artigo 9°, em sua nova redação, seria o fundamento legal para a cobrança de
multa isolada nos casos em há recolhimento após o prazo fixado. Como o
parágrafo estabelece a base de cálculo para a definição do valor da multa e se
refere também à "diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida
ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado", ele serviria de
fundamento para esta hipótese de cobrança, independentemente do texto do
caput. Assim a posição da DRJ:
"A supressão do texto legal que autorizava a imposição da multa isolada por
recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, anteriormente constante no art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996,
em nada altera a exigência da multa isolada sobre a falta de retenção do
imposto pela fonte pagadora.
Esta última tem previsão legal própria no art. 9° da Lei n° 10.426, de 2002,
base de cálculo definida em seu parágrafo único, e somente se vincula ao art.
44, inciso I, da Lei 9.430, de 1996, quanto ao percentual a ser aplicado". (fl. 5,
da decisão da DRJ)”
(destaques meus)
Novamente, com o devido respeito à interpretação diversa, ao menos pelo trecho
citado da decisão da DRJ no caso lá analisado, entendo que a autoridade julgadora disse que a
revogação da multa isolada por recolhimento fora do prazo não alterou a multa isolada pela
falta de retenção de imposto, esta prevista no art. 9o da Lei n° 10.426, de 2002. A menção ao
parágrafo único desse artigo apenas se fez para explicitar a base de cálculo, não significando que a
DRJ, naquele caso, defendeu a não revogação da multa isolada pelo pagamento de tributo após o
prazo.
Ao aplicar o raciocínio hermenêutico, ao caso concreto, o i. parecerista afirma que:
 as receitas foram oferecidas à tributação pela beneficiária.
 a multa moratória foi recolhida pela fonte.
 o lançamento ocorreu após o encerramento do período de apuração.
Portanto, não se aplica a multa isolada, porque:
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
17
 a hipótese legal não existe mais,
 a situação não se enquadra na redação antiga,
 tampouco na redação nova.
É neste ponto que reside a divergência de interpretação entre o acórdão recorrido,
que ora adoto, e o parecerista: em seu entendimento, o fato de a beneficiária ter oferecido as
receitas à tributação em sua apuração equivaleria ao recolhimento tardio do IRRF, que foi
acompanhado do pagamento de multa de mora pela Recorrente. Como a multa isolada para o
pagamento tardio do imposto foi revogada, não haveria fundamentação legal para a cobrança.
Assim, a multa prevista no art. 9o, da Lei n° 10.426 de 2002, na redação dada pela Lei 11.488/07,
seria multa de ofício, não multa isolada e somente seria devida caso a cobrança se desse antes de
a responsabilidade pelo imposto passar a ser da beneficiária. Vejamos mais um trecho do
laborioso parecer:
2.1.13 Isso não quer dizer que não exista pena aplicável à não retenção do
IR/Fonte pela fonte pagadora. Pelo contrário, tal situação existe, apenas não se
refere à multa isolada e não se relaciona ao caso da Consulente. A hipótese
prevista no artigo 9° da Lei n°. 10.462/2002 compreende o ato de não retenção
pela fonte pagadora, e a sua consequência é a aplicação de multa. Esta multa,
contudo, não é a multa isolada, mas, sim, a multa de oficio prevista no artigo 44,
inciso I, da Lei n°. 9.430/1996. Assim, a hipótese de aplicação desta multa de
ofício de 75% está, necessariamente, atrelada ao pagamento do conjunto do
imposto devido (principal + multa de ofício), ambos imputados à fonte
pagadora.
2.1.14 Tal hipótese, portanto, restringe-se à situação na qual o próprio imposto
(principal) acrescido da multa (multa de oficio) deve ser cobrado diretamente da
fonte pagadora. Esta situação refere-se ao caso em que lançamento é praticado
no período em que é devida a exigência do tributo da fonte pagadora, ou seja,
durante o período de tempo compreendido entre a data em que o tributo
deveria ter sido retido, pela fonte pagadora, e a data em que se encerra o
período de apuração em que o rendimento deve ser tributado pelo beneficiário
(no caso de pessoa jurídica - trimestral, mensal estimado ou anual). Sobre o tema,
há manifestação específica da Secretaria da Receita Federal, no Parecer
Normativo COSIT no. 1/2002, nos seguintes termos:
(...)
2.1.15 Cabe ressaltar que a referência à exigência da multa de oficio e dos juros
de mora na modalidade isolada, feita na segunda parte do Parecer Normativo,
decorre do fato deste ter sido publicado em período anterior às modificações
introduzidas pela Medida Provisória n°. 351/2007, que alterou a redação dos
artigos 9° da Lei n°. 10.426/2002 e 44 da Lei n°. 9.430/1996, suprimindo a
incidência da multa de oficio em questão na modalidade isolada.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
18
Tal intepretação contudo, embora pertinente e bem fundamentada, a meu ver, não
condiz com a estrutura normativa ora analisada, visto que a intenção do legislador, ao criar o art.
9o da Lei n°. 10.462/2002 era punir o descumprimento de uma obrigação acessória, qual seja, a de
reter imposto por antecipação, nos casos em que a lei determina. Vejamos novamente trecho da
exposição de motivos da lei, citado pela DRJ:
Os arts. 7o a 9o ajustam as penalidades aplicáveis a diversas hipóteses de
descumprimento de obrigações acessórias relativas a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, reduzindo-as ou, no caso do art.
9o, instituindo nova hipótese de incidência, preenchendo lacuna da legislação
anterior. (destaques meus)
A jurisprudência atual da Câmara Superior de Recursos Fiscais expressou essa
mesma interpretação:
IRRF. FALTA DE RETENÇÃO E RECOLHIMENTO. MULTA ISOLADA EXIGIDA DA
FONTE PAGADORA. CABIMENTO.
Após o encerramento do período de apuração do Imposto de Renda, a
responsabilidade pelo pagamento do tributo passa a ser do beneficiário dos
rendimentos, sendo cabível a aplicação da multa isolada prevista no art. 9° da
Lei n° 10.426, de 2002, em desfavor da fonte pagadora que deixou de proceder à
retenção, independentemente de os rendimentos terem sido submetidos à
tributação no ajuste.
(Acórdão no 9101-007.279, sessão de 01/01/2025, decisão de mérito proferida
por unanimidade)
Por fim, quanto à alegação de denúncia espontânea, acrescento que, tratando a
obrigação de reter o imposto de renda no caso em tela como obrigação acessória, podem ser
aplicadas por analogia as súmulas CARF no 49 e 126, que assim dispõem, respectivamente:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 2541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.427 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.721370/2017-97
19
Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 2542
DF CARF MF
Original